Tribunal: TJSP
Processo: 0000674-80.2018.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Roubo qualificado por emprego de arma, comparsaria e restrição à liberdade das vítimas (art. 157, § 2o, I, II e V, do Código Penal). Absolvição na origem. Apelo ministerial. Procedência. Crime caracterizado, integralmente. Provas seguras de autoria e materialidade. Flagrante inquestionável. Reconhecimento dos acusados pelas vítimas, em sede inquisitiva. Reconhecimento judicial de um dos acusados.

Ementa:
Roubo qualificado por emprego de arma, comparsaria e restrição à liberdade das vítimas (art. 157, § 2o, I, II e V, do Código Penal). Absolvição na origem. Apelo ministerial. Procedência. Crime caracterizado, integralmente. Provas seguras de autoria e materialidade. Flagrante inquestionável. Reconhecimento dos acusados pelas vítimas, em sede inquisitiva. Reconhecimento judicial de um dos acusados. Palavras das vítimas harmoniosas. Reconhecimento em Delegacia não infirmado. Palavras coerentes e incriminatórias de testemunha Policial Militar. Elementos probatórios incriminadores. Versões exculpatórias fantasiosas e incomprovadas. Provas bastantes ao édito condenatório. Qualificadoras presentes. Responsabilização inevitável. Necessidade condenatória imperiosa. Apenamento. Majoração da base por maus antecedentes. Agravante presente, com exasperação. Majoração pelas causas de aumento necessária. Regime inicial fechado único possível. Apelo ministerial provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057741
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Apelação Criminal
no 0000674-80.2018.8.26.0540, da Comarca de Santo André, em que é
apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são
apelados LUCAS DOS SANTOS e FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso ministerial, para CONDENAR (i) Fernando Ferreira dos Santos,
RG no 56.050.560, às penas de 6 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão,
mais 15 dias-multa, no piso; e (ii) Lucas dos Santos, RG no 71.487.202,
às penas de 7 anos, 8 meses e 16 dias de reclusão, além de 17 dias-
multa, no piso; ambos pela prática das infrações penais capituladas no
art. 157, § 2o, I, II e V, do Código Penal. Deixa-se, porém, de se
determinar a expedição de mandado de prisão, em decorrência da
recente alteração no entendimento jurisprudencial do e. Supremo
Tribunal Federal, quanto aos efeitos do julgamento de Segunda
Instância. V.U." de conformidade com o voto de relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000674-80.2018.8.26.0540 Santo André voto no f. 2
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000674-80.2018.8.26.0540 Santo André voto no f. 3
Voto no 52.237
Apelação
Criminal
no
0000674-80.2018.8.26.0540
Comarca: Santo André
(2a
Vara
Criminal

proc.
0000674-80.2018.8.26.0540)
Juíza: Dra. Teresa Cristina Cabral Santana
Apelante: Ministério Público
Dr. Alexander
Martins Matias
Apelados: Lucas dos Santos e Fernando Ferreira
dos Santos
EMENTA: Roubo qualificado por emprego de arma,
comparsaria e restrição à liberdade das vítimas (art. 157,
§ 2o, I, II e V, do Código Penal). Absolvição na origem.
Apelo ministerial. Procedência. Crime caracterizado,
integralmente. Provas seguras de autoria e materialidade. Flagrante inquestionável.
Reconhecimento dos acusados pelas vítimas, em sede
inquisitiva. Reconhecimento judicial de um dos
acusados.
Palavras
das
vítimas
harmoniosas.
Reconhecimento em Delegacia não infirmado. Palavras
coerentes e incriminatórias de testemunha Policial
Militar. Elementos probatórios incriminadores. Versões
exculpatórias fantasiosas e incomprovadas. Provas
bastantes ao édito condenatório. Qualificadoras
presentes. Responsabilização inevitável. Necessidade
condenatória imperiosa. Apenamento. Majoração da
base por maus antecedentes. Agravante presente, com
exasperação. Majoração pelas causas de aumento
necessária. Regime inicial fechado único possível.
Apelo ministerial provido.
Visto.
Ao relatório da sentença douta (f. 148/151), que se
acolhe e adota, acrescenta-se que Lucas dos Santos e Fernando
Ferreira dos Santos foram absolvidos, com fundamento no art.
386, VII, do Cód. Proc. Penal, da imputação pela prática do delito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000674-80.2018.8.26.0540 Santo André voto no f. 4
previsto no artigo 157, § 2o, I, II e V, do Código Penal (roubo
qualificado por emprego de arma, comparsaria e restrição à
liberdade das vítimas).
O apelo do Ministério Público (f. 171/176) pretende,
essencialmente, a modificação do julgado em sua parte meritória e
conclusiva, buscando a procedência da demanda e consequente
inversão do resultado, com condenação, nos exatos termos da
denúncia, por alegada suficiência da prova acusatória.
Anotam-se contrarrazões (f. 558/598 e 599/612)
que defendem a mantença do decisório de origem.
Autos distribuídos (f. 631), foram imediatamente
encaminhados à douta Procuradoria de Justiça que, após vista
regular, concluiu, em parecer respeitável, pelo provimento do
inconformismo recursal (f. 635/644), chegando o feito ao Gabinete
do Relator, finalmente, aos 11.nov.2019 (f. 659).
É o relatório.
Sem razão, data venia, o caminho trilhado na
origem.
Denunciados
os
acusados
por
roubo
qualificado por emprego de arma, comparsaria e restrição à
liberdade das vítimas (art. 157, § 2o, I, II e V, do Código Penal),
saíram absolvidos, com fundamento no art. 386, VII, do Cód.
Proc. Penal.
Vem o Ministério Público, por apelo, em ótima
hora, buscando a responsabilização dos acusados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000674-80.2018.8.26.0540 Santo André voto no f. 5
Aos fatos.
Acusados e mais dois comparsas ingressam à
residência das vítimas, arma de fogo e simulacro de arma em
punho, subjugando os ofendidos e seu neto, amarrando todos em
um cômodo, restringindo-lhes a liberdade, enquanto os agentes
vasculham o imóvel, subtraindo-lhes R$ 2.000,00, ocasião em
que agridem os ofendidos fisicamente, com coronhadas, exigindo
mais bens para subtrair.
Policiais Militares são acionados e dirigem-se ao
local, ocasião em que os agentes, percebendo a aproximação
policial, empreendem fuga, oportunidade em que os milicianos
visualizam três dos assaltantes pulando muros vizinhos, logrando
deter apenas os dois acusados, não se recuperando a 'res furtiva'.
O acusado Fernando é surpreendido com uma
réplica de arma de fogo a seu lado, enquanto Lucas é detido em
residência vizinha.
A arma de fogo é localizada na varanda da casa das
vítimas.
Prisão em flagrante delito.
Esses os fatos, em suma.
A condenação é necessária, sempre com o devido
respeito ao entendimento do d. Juízo sentenciante.
Elementos
suficientes
a
garantir
autoria
e
materialidade delitiva.
Essa demonstrada por (i) boletim de ocorrência (f.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000674-80.2018.8.26.0540 Santo André voto no f. 6
12/16), (ii) autos de exibição e apreensão (f. 17/20), e (iii) laudo
de exame pericial de arma de fogo (f. 222/224).
E a autoria também é certa, mais uma vez e
sempre com o devido respeito ao entendimento do d. Juízo
sentenciante.
De efeito.
Os acusados foram detidos em plena flagrância
delitiva, coisa que é inegável e inquestionável, nos autos.
Esse fato, só por si, caracteriza por sem dúvidas e
de pronto a autoria, uma vez que não há lógica capaz de fugir a
essa interpretação.
Quem é apanhado em pleno "iter criminis", ou
imediata e consequentemente a ele, como aqui, não tem como
justificar a situação.
Essa certeza visual dos acontecimentos, então,
consubstanciada na flagrância delitiva, é marco indelével de
autoria.
Afinal, os acusados não logram esclarecer as razões
de serem detidos às proximidades do local do crime, no momento
do crime e em circunstâncias incriminadoras.
Veja-se, ainda, que o réu Fernando foi localizado
escondido, com uma réplica de arma de fogo a seu lado.
E mais há.
Assim, os relatos das vítimas (i) Yosikane, f.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000674-80.2018.8.26.0540 Santo André voto no f. 7
281/291, e (ii) Dirce, f. 268/280.
Relatam que estavam em sua residência, com o
neto, momento em que os agentes ingressaram ao local e, com
emprego de arma de fogo e uma réplica de arma, subjugaram os
ofendidos, refenizando-os em um dos cômodos da casa, onde
tiveram a liberdade restringida.
Durante a rapina, os assaltantes subtraíram R$
2.000,00, em dinheiro, e agrediram a vítima Yosikane com
coronhadas, exigindo mais bens para subtrair.
Em seguida, Policiais Militares chegaram ao local e
os agentes se evadiram, sendo detidos os acusados.
E as vítimas, em Delegacia, reconheceram os
réus, sem sombra de dúvidas, f. 19/20.
Em Juízo, a vítima Yosikane tornou a reconhecer
o acusado Fernando.
Quanto ao acusado Lucas, não lograram as vítimas
reconhecê-lo em Juízo.
Todavia, não infirmam aqueles reconhecimentos
ocorridos em sede inquisitiva.
Ao reverso.
E o olvidar de circunstâncias, tais a fisionomia
exata dos algozes que a mente diariamente procura esquecer, a
fim de obliterar os indeléveis traumas do assalto é coisa natural.
Jamais
a
desconstituir
a
solidez
do
enredo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000674-80.2018.8.26.0540 Santo André voto no f. 8
probatório, data venia.
Até mesmo porque, quanto ao que importa, a
prática do assalto, os detalhes do crime, o envolvimento dos
agentes, a presença de arma de fogo e os reconhecimentos na data
dos fatos, as vítimas são precisas em reiterar.
De
sorte
que,
exatamente
como
aqui,
estando as palavras das vítimas absolutamente seguras, fortes,
coerentes e harmônicas com o resultado condenatório, solução é
emprestar-lhes a credibilidade que merecem, o que resulta na
conclusividade única de aceitação das palavras daquela.
Não iriam acusar inocentes sem mais nem menos.
É inconcebível a situação.
Por isso a relevância dos relatos.
Tudo a dar, portanto, certeza bastante à condenação. Especialmente porque, no mesmo sentido
incriminador, há os depoimentos do diligente Policial Militar
Jorge, f. 403/408.
Relata que houve notícia do roubo e guarnições
policiais se dirigiram ao local, pois havia menção a quatro
assaltantes.
Efetuado cerco ao quarteirão, logrou visualizar os
assaltantes se evadindo, pulando os muros dos imóveis da
vítima e vizinhos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000674-80.2018.8.26.0540 Santo André voto no f. 9
O morador de uma das residências vizinhas acenou
para os Policiais, que lograram então surpreender o acusado
Fernando, escondido, localizando-se uma réplica de arma a
seu lado.
Já o acusado Lucas foi detido em outra
residência vizinha, por outra equipe policial, tudo dentro da
mesma operação miliciana.
A arma de fogo foi encontrada na casa das vítimas e
os réus foram conduzidos à Delegacia.
Enfim e fugir de realidade tamanha é querer não
enxergar o que os autos mostram com cristalinidade pura.
E nada se alegue contra as palavras daquele agente
da lei.
Porquanto não há suspeita sobre elas.
A
jurisprudência
pátria,
a
esta
altura,
tem
constantemente acolhido a palavra policial como prova segura,
firme e convincente.
De modo que se verifica evidenciada a prisão em
flagrante dos réus, que se evadiam após a prática do
assalto, sendo detidos em residências vizinhas à das vítimas.
Verifica-se, enfim, que os indícios de autoria da fase
inquisitiva se viram corroborados de forma sólida em Juízo, 'data
venia' do entendimento da origem.
A prisão dos réus, como se viu, evadindo-se e
escondidos em residências vizinhas demonstram sua ação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000674-80.2018.8.26.0540 Santo André voto no f. 10
clandestina e junto ao local dos fatos.
A apreensão de réplica de arma ao lado do réu
Fernando, que é reconhecido judicialmente por uma das vítimas,
de igual forma, delineia seu envolvimento no crime.
E os reconhecimentos do acusado Lucas, ocorridos
em Delegacia, não são rechaçados pelas vítimas.
A prova está boa.
Mais que isso, convence o leitor do processo de que
os fatos aconteceram exatamente como proposto na denúncia.
Afastando-se, com isso, a dúvida razoável, que
favoreceria os acusados.
De forma que não há nada que invalide a prova
quanto à participação dos réus nos fatos aqui tratados.
Essa essência aquela que importa, pois é ela que
cria o convencimento, fazendo o julgador singular ou colegiado
tomar este ou aquele caminho.
Sem apegos a rigorismos formais ou detalhes que
possam fazer desviar-se daquela essência.
O conjunto globalizado dela é que mostra o espírito
da coisa, a alma do processo.
Irrelevantes, por isso e "data venia", as divergências
de detalhes que se levantam, se disse.
Porque elas, por si só, não são capazes de alterar a
essência dos fatos, esses sim apontando para o acontecimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000674-80.2018.8.26.0540 Santo André voto no f. 11
exatamente tal admitido.
Como se viu.
O que se conta é o convencimento generalizado que
se extrai da leitura globalizada do contexto probante, e que leva à
certeza dos acontecimentos.
Independentemente deste ou daquele detalhe que
possa ter passado a um ou outro testigo.
Detalhes e divergências mínimas, por conseguinte,
não terão nunca o condão de alterar a verdade que emana do
processo.
O que só pode levar à certeza do quadro.
Os acusados, de outro turno, não apresentam
versões verossímeis, f. 414/419 (Lucas), e f. 420/424 (Fernando).
Lucas, silente em sede inquisitiva, alega que havia
trabalhado como motoboy e pernoitado na residência de sua
namorada, de onde saiu durante a madrugada, passando a
caminhar em via pública, oportunidade em que foi detido e
incriminado injustamente.
Suas escusas e seus alegados álibis, porém, não
são corroborados por qualquer elemento de prova, sequer
testemunhal.
Donde
não lograr
inquinar
de inverídico os
depoimentos da testemunha policial e tampouco de afastar de si
os sólidos elementos incriminadores.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000674-80.2018.8.26.0540 Santo André voto no f. 12
Fernando, igualmente silente em Delegacia, quer
fazer crer, em Juízo, que saía de uma festa com amigos, momento
em que foi adquirir entorpecentes, sendo então detido e
incriminado injustamente.
Todavia, não há qualquer elemento que solidifique
sua insólita escusa, nem mesmo qualquer das pessoas que alega
estarem consigo na mencionada festa.
Enfim.
As escusas dos acusados são absolutamente
inverossímeis e débeis, não encontrando qualquer respaldo
probatório capaz de corroborá-las.
De outro turno, não afastam o acervo probatório
produzido de forma sólida em desfavor dos acusados.
Não há, enfim e nem de longe 'data venia' mais
uma vez do entendimento da origem , fragilidade probatória.
Tampouco dúvidas a eivar o lastro probatório, a
ponto de adotar-se o princípio do in dubio pro reo.
Isso inexiste quando, como aqui, o contexto
probatório autorize indubitável conclusão de responsabilização.
Se o cotejar das provas demanda para apuração
da verdade prudência, razoabilidade e impõe afastamento das
dúvidas para uma certeza de condenação, isso é o que basta ao
édito condenatório.
E isso é nada mais que a função do julgador, 'data
venia' do entendimento da origem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000674-80.2018.8.26.0540 Santo André voto no f. 13
Daí a dizer inexistirem provas ao édito condenatório
ou serem essas débeis, dúbias e insuficientes, vai distância
tremenda.
Porque, na espécie, a prova vem de amparo
exatamente a esta teleologia, já que empresta aos julgadores a
garantia da necessária ausência de dúvidas, o que leva à
condenação.
Nem sempre ou quase nunca, é verdade se terá
aquela prova absoluta, cujas evidências são, quase sempre,
indiretas e indiciárias.
E, aqui, o harmonioso enredo probatório é convincente.
De sorte que se a prova, embora não esmagadora,
mas sólida, como se firmou, permita, pelo menos, ao “homo
medius” o vislumbre de cometimento do delito, com autoria certa,
como aqui, o que se há de fazer é exatamente a responsabilização.
E as qualificadoras estão presentes.
Nas descrições das vítimas que, se valem para o
mais autoria valem, evidentemente e também, para o menos
qualificadoras.
Pois bem.
Há elementos a corroborar o envolvimento de nada
menos que quatro assaltantes, bem como apreensão de arma
de fogo.
Ademais, as vítimas evidenciam a refenização,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000674-80.2018.8.26.0540 Santo André voto no f. 14
sendo amarradas e agredidas em quarto dentro do próprio
lar, o que caracteriza, por sem dúvidas, a restrição à liberdade
dos ofendidos.
Enfim.
No sentido do texto, forte a jurisprudência, que se
orienta exatamente para esse sentido, coerente à teleologia que
segue em relação à força probante das palavras das vítimas:
“Se a palavra da vítima é aceita como suficiente para
marcar a autoria do roubo, também deve ser acolhida a
propósito das demais circunstâncias do crime, como as
qualificadoras, quando nada nos autos exista para demonstrar
de forma contrária.” (RJDTACRIM 25/288).
Condenação, portanto, inevitável, mais uma vez
'data venia' do entendimento da origem.
Quantum satis.
Apenamento.
Com relação à pena-base, percebe-se que o
acusado Lucas apresenta maus-antecedentes, f. 144/146, o que
demanda a exasperação em 1/6, chegando-se a 4 anos e 8 meses
de reclusão, mais 11 dias-multa.
Quanto ao réu Fernando, pena-base mantida no
mínimo legal.
À segunda fase, verifica-se que as vítimas são
maiores de 60 anos, agravante que majora as penas em 1/6,
chegando-se a 4 anos e 8 meses de reclusão, mais 11 dias-
multa, para o réu Fernando, e a 5 anos, 5 meses e 10 de
reclusão, além de 12 dias-multa, quanto ao acusado Lucas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000674-80.2018.8.26.0540 Santo André voto no f. 15
À derradeira, veem-se presentes três causas de
aumento, a serem analisadas conforme ocorridas no caso em
concreto.
'In casu', há participação de nada menos que 4
comparsas, o que reveste os fatos de maior gravidade que o
normal preconizado ao tipo.
Verifica-se que a comparsaria elevada impinge
maior temor às vítimas, bem como mais estrutura para a prática
delitiva, além de superioridade numérica que oblitera qualquer
possibilidade de resistência dos ofendidos.
Quanto ao emprego de arma de fogo, extremamente
letal, vê-se que foi empunhada de forma ostensiva, além de
utilizada para desferir coronhadas contra uma das vítimas,
evidenciando-se circunstâncias mais gravosas.
Por fim, a restrição à liberdade das vítimas, feitas
reféns em sua própria casa, perante o neto, causando traumas
indeléveis ao infante e aos ofendidos, alvo de nefasta ação
criminosa dentro do próprio lar, seu asilo tido por inviolável.
Enfim.
As
circunstâncias
em
concreto
demandam
exasperação severa, a ser aplicada em 5/12, levando as penas
aplicadas aos patamares finais de (i) 7 anos, 8 meses e 16 dias
de reclusão, além de 17 dias-multa, no piso, para o acusado
Lucas; e de (ii) 6 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, mais 15
dias-multa, valor unitário mínimo de patamar, para o acusado
Fernando.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000674-80.2018.8.26.0540 Santo André voto no f. 16
Quanto ao regime, finalmente, outro não poderia
ser que não o fechado.
Até em atenção ao art. 33, § 3o, do Código Penal.
E já se sabe, presentemente, malgrado a edição da
Súmula n° 719, pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, que pode
perfeitamente e ainda o regime fechado ser o adotado, quando seja
ele devidamente justificado, exatamente como na espécie.
Quem se propõe a assaltar indefesas e idosas
vítimas, em comparsaria, com emprego de mortal arma de fogo, no
momento em que estas se encontram em pleno conforto de seu lar,
em aparente paz e tranquilidade, colabora, por sem dúvidas, para
espalhar o repugnante clima de terror e pânico em que se vive nas
pequenas e grandes cidades, não tendo o mínimo apego à
dignidade e respeito pelo ser humano.
Merece tratamento severo, eficaz, responsável e
compatível a seu ato indigno e de violência, compatível, mais,
como resposta, ao que a sociedade assustada reclama e conclama
a quatro ventos pelo país afora, especialmente do Poder Judiciário,
jamais, dessarte, tratamento benevolente, sob pena de se
incrementar, mais ainda, esta nefasta onda de violência que
assola nossa terra e assusta todos nós, sabido que o semiaberto
resulta praticamente em liberdade, significando convite a novos
crimes àqueles que desrespeitam a vida humana, como aqui.
Daí porque o regime fechado inicial é mais do que
aqui indicado.
Reforçado, ademais, com relação ao acusado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000674-80.2018.8.26.0540 Santo André voto no f. 17
Lucas, portador de maus antecedentes.
Dá-se provimento ao recurso ministerial, para
CONDENAR
(i)
Fernando
Ferreira
dos
Santos,
RG
no
56.050.560, às penas de 6 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão,
mais 15 dias-multa, no piso; e (ii) Lucas dos Santos, RG no
71.487.202, ás penas de 7 anos, 8 meses e 16 dias de reclusão,
além de 17 dias-multa, no piso; ambos pela prática das infrações
penais capituladas no art. 157, § 2o, I, II e V, do Código Penal.
Deixa-se, porém, de se determinar a expedição
de mandado de prisão, em decorrência da recente alteração
no entendimento jurisprudencial do e. Supremo Tribunal
Federal, quanto aos efeitos do julgamento de Segunda
Instância.